Tribunal: TJDFT
Processo: 0011695-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011695-20.2016.8.07.0001 RECORRENTE: WALBRON STECKELBERG RECORRIDA: CARLI PEREIRA CALDEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. REIJADA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. QUANTUM DEBEATUR. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. APELO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1 – O contrato de prestação de plano de saúde assistencial possui natureza jurídica de contrato aleatório, regido pelos arts. 458 a 461 do Código Civil, fato que torna inaplicável o prazo prescricional descrito no art. 206, §1o, B e §3o do Código Civil. 2 – A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba a contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda. 3- A Operadora do Plano de Saúde é parte legítima para responder por eventual erro médico praticado por médico vinculado à sua rede credenciada, nos termos dos arts. 7, parágrafo único; 14 e 25, §1o do Código de Defesa do Consumidor. 4 – O Hospital é responsável pela atividade médica desenvolvida em suas dependências, ainda que o médico não possua vínculo de preposição com a instituição hospitalar, visto que ambos (hospital e médico) integram a cadeia de fornecimento do serviço, tornando-se, portanto, solidariamente responsáveis, nos termos do art. 7, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. Além disso, os contratos hospitalar e médico firmados separadamente com o consumidor possuem nexo econômico e funcional entre si, fato que enseja a configuração da coligação contratual, permitindo a responsabilização transubjetiva do hospital com base na para eficácia contratual. 5 – Estabelecida a legitimidade passiva do nosocômio, bem como restando comprovado o erro médico, esse deve ser responsabilizado solidariamente (CDC, arts. 7, parágrafo único e 14, §3o) pelos danos causados ao consumidor, por restar comprovada a sua responsabilidade transubjetiva, ante a comprovação – em absoluto – do defeito na prestação do serviço. 6 – É despicienda a produção de prova quando um fato se encontra devidamente provado nos autos por meios probatórios ou quando a prova não tem o condão de alterar o resultado do processo. 7 – A responsabilidade do médico é valorada pelo critério subjetiva nos termos do art. 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor. 7.1. No caso concreto, verifica-se que o erro médico restou devidamente comprovado por meio de prova pericial e documental, o que enseja a responsabilização dos prestadores do serviço. 8 – A pensão civil vitalícia visa reparar os danos materiais suportados pela vítima, na modalidade lucros cessantes, decorrentes de ato ilícito que causem invalidez permanente e total, devendo ser fixada considerando o salário percebido quando da ocorrência dos fatos ou de um salário mínimo, nos casos em que a vítima não exercia atividade remunerada. 9 – O dano moral e o dano estético são espécies dos danos extramateriais e devem ser fixados de acordo com a realidade fática do caso concreto. 9.1.. No caso concreto, o dano moral e o dano estético devem ser majorados, para fins de corresponderem à gravidade das lesões suportadas pela consumidora, que, além passar imenso sofrimento físico e moral, ficará com sequelas visíveis para o resto da vida. 9.2. Entende-se, no caso concreto, que o valor dos danos morais deve ser majorado para R$ 100.000,00, bem como o valor do dano estético deve ser majorado para o patamar de R$ 50.000,00. 10 – Apelos dos réus desprovidos. Apelo da Autora provido. Sentença parcialmente reformada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 400, 369, 370 e 373, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova testemunhal ensejou cerceamento de defesa. Em contrarrazões, a recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807 e SHIGUERU SUMIDA, OAB/DF 14.870 (ID Num. 26288951 - Pág. 1), bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Igual sorte colhe o especial, quanto ao mencionado malferimento aos artigos 400, 369, 370 e 373, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “In casu, os fatos que o apelante/réu pretende provar já se encontram suficientemente elucidados pelos documentos e pela perícia acostada aos autos, em especial quanto à gravidade e extensão da enfermidade que acometia a apelante/autora em data anterior à cirurgia, bem como a condição apresentada pela paciente após a realização da intervenção médica, objeto da lide” (ID Num. 10386035 - Págs. 10/11) e que “Dessa forma, o indeferimento de produção de prova que se apresenta desnecessária ao deslinde da causa não configura cerceamento de defesa” (ID Num. 10386035 - Pág. 11). E rever tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807 e SHIGUERU SUMIDA, OAB/DF 14.870. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017